Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por ter o interrogatório policial natureza inquisitorial, sem acusação, mas apenas indiciamento, não é obrigatória a presença de advogado. Além disso, o prejuízo apontado pela defesa não impõe a declaração de nulidade, na medida em que, durante a instrução probatória, foi oportunizada a formulação de quesitos e contradição das testemunhas arroladas.

2. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, restou expressamente assentada a alternatividade dos meios de prova, de modo que, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran.

3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto a embriaguez do acusado na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, restou devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais colhidos em juízo, bem como pelo termo de constatação de embriaguez, elaborado na forma prevista na resolução do Contran devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito recurso não provido.